Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRIMEIRO RECORRENTE DEMONSTRADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÕES NA FUNÇÃO CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Recurso do BRB Banco de Brasília S.A.
A. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
B. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, o segundo recorrente, BRB – Banco de Brasília S/A interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
F. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
II. Recurso do Cartão BRB S/A: acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.
A. No caso em exame, pretende o demandante haver a restituição dos valores compensados em sua conta corrente após a ocorrência de fraude através de phishing, no valor total de R$ 45.727,78, em razão de transações realizadas via PIX, TED, compra Visa Electron (cartão de débito), crédito BRB parcelado e limite de cheque especial.
B. O próprio demandante informa e demonstra que os débitos ocorreram diretamente em conta corrente do Banco de Brasília (BRB), instituição diversa e controladora do Cartão BRB, pessoa jurídica de direito privado, cujo estatuto social prevê atuação no mercado de cartões de crédito. Não há reclamações de transações realizadas na função crédito, de responsabilidade da pessoa jurídica Cartão BRB S/A, de forma que é ilegítima a parte em relação à qual não concerne o direito material substrato da pretensão ajuizada.
III. Recurso do BRB Banco de Brasília S.A. não conhecido. Recurso do Cartão BRB S/A conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Processo extinto sem julgamento do mérito com relação ao Cartão BRB S/A (Código de Processo Civil, art. 485, inc. VI). Condenado o recorrente BRB Banco de Brasília S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).